Tribunal: CARF
Processo: 10314.724008/2014-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
VINCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há obrigatoriedade ou possibilidade do reconhecimento da vinculação entre processos já distribuídos a outro Conselheiro da mesma Seção desta Casa.
BIS IN IDEM. CESSÃO DE NOME. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA.
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
DANO AO ERÁRIO. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS. DIFERENÇAS.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento de tributos ou contribuições.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
OCULTAÇÃO DE TERCEIROS.
Ao declarar como própria uma importação por conta e ordem de terceiros o importador oculta o real comprador (real adquirente); ao declarar como própria uma importação por encomenda, oculta o responsável pela operação (beneficiário).
SOLIDARIEDADE. CONCURSO. ARTIGO 95 I DO DECRETO-LEI 37/66
Concorrer para uma infração é praticá-la por ação ou omissão. Porém, não é autor somente quem causa um resultado típico, mas quem tem o domínio do fato dirigido a tal fim (WELZEL. Derecho Penal... p. 104) é quem estando em posse das condições pessoais do autor, e participando da decisão comum do fato, sobre a base dela, coparticipa na execução da infração. Não é necessário, que o coautor em concurso execute a ação final, basta que sua ação seja parte do iter que culmina com execução da conduta e que ele (coautor) tenha consciência e vontade da prática da infração.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.724008/2014-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.757 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
MAXXOR DO BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
VINCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há obrigatoriedade ou possibilidade do reconhecimento da vinculação
entre processos já distribuídos a outro Conselheiro da mesma Seção desta
Casa.
BIS
IN
IDEM.
CESSÃO
DE
NOME.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. INEXISTÊNCIA.
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a
aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional.
DANO
AO
ERÁRIO.
LESÃO
AOS
COFRES
PÚBLICOS.
DIFERENÇAS.
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art.
23 do Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao
recolhimento de tributos ou contribuições.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
OCULTAÇÃO DE TERCEIROS.
Ao declarar como própria uma importação por conta e ordem de terceiros o
importador oculta o real comprador (real adquirente); ao declarar como própria
uma importação por encomenda, oculta o responsável pela operação
(beneficiário).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.724008/2014-99
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724008/2014-99

SOLIDARIEDADE. CONCURSO. ARTIGO 95 I DO DECRETO-LEI
37/66
Concorrer para uma infração é praticá-la por ação ou omissão. Porém, não é
autor somente quem causa um resultado típico, mas quem tem o domínio do
fato dirigido a tal fim (WELZEL. Derecho Penal... p. 104) é quem estando em
posse das condições pessoais do autor, e participando da decisão comum do
fato, sobre a base dela, coparticipa na execução da infração. Não é necessário,
que o coautor em concurso execute a ação final, basta que sua ação seja parte
do iter que culmina com execução da conduta e que ele (coautor) tenha
consciência e vontade da prática da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos do contribuinte e do sujeito passivo solidário Eduardo Munhoz Lino de
Almeida.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente
convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por cessão de nome para
operações de importação realizadas entre 2010 e 2012, com responsabilidade solidária (art. 94 e
art. 95 do Decreto-Lei 37/66), inclusive.
1.2. Para tanto, narra o relatório fiscal que acompanha a autuação que a
Recorrente MAXXOR figurava como encomendante pré-determinada de operações de
importação da empresa A BRASIL, quando, em verdade era a encomendante ostensiva de duas
encomendantes pré-determinadas ocultas, a saber MAKBRASIL e MX Comércio. Assim o é,
conforme a fiscalização, vez que:
1.2.1. A Recorrente MAXXOR tinha como principais clientes (90% das vendas)
a empresa MX Comércio (do pai do Recorrente Eduardo) e a empresa
MAKBRASIL (em que o Recorrente Eduardo figurava como sócio);
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724008/2014-99

1.2.2. A empresa MAKBRASIL apresentava-se como representante comercial da
empresa XGMA e as exportações da Recorrente MAXXOR descreviam a
empresa XGMA como fabricante das mercadorias;
1.2.3. As notas fiscais de entrada e saída das importações eram emitidas em datas
próximas com quantidades idênticas e valores semelhantes aos descritos nas
declarações de importação;
1.2.4. Os valores para as operações de importação da MAKBRASIL eram
adiantados por esta;
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega:
1.3.1. A autuação está fundamentada em meros indícios;
1.3.2. Não há qualquer irregularidade em concentrar as vendas em duas empresas;
1.3.3. As vendas foram realizadas em condições normais de mercado;
1.3.4. “O fato das duas empresas Makbrazil e MX Comércio utilizarem os
serviços da impugnante, se deu em face do expertise, do conhecimento de
mercado e da ampla linha de fornecedores da impugnante”;
1.3.5. Não há prova, fora a informação no site da MAKBRASIL, de que esta
empresa é representante da XGMA;
1.3.6. A Recorrente MAXXOR não é a única fornecedora da XGMA;
1.3.7. Não houve ocultação, a Recorrente MAXXOR informou para a
fiscalização quando perguntada os destinatários de suas operações e o modus
operandi;
1.3.8. Não há fraude na emissão de notas de saída logo após as importações,
apenas planejamento de estoques e de logística;
1.3.9. Não há prova de dolo;
1.3.10. Impossível cumular a multa por ocultação de terceiros com a sanção por
interposição fraudulenta;
1.3.11. É ilegal a incidência de juros de mora sobre multa de ofício;
1.3.12. “A referida responsabilidade conjunta descrita nos artigo 95 do Decreto-
Lei 37/66 só se caracteriza como sendo automática nos casos em que tenha sido
realizada a importação por conta e ordem”;
1.3.12.1. “Adicionalmente a autoridade fiscal embasa seu entendimento
sobre a ocorrência da responsabilidade solidária nos moldes do art. 124,
1 do CTN, entretanto o faz, sem a devida motivação fática e jurídica e
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724008/2014-99

pior, sem trazer nenhuma prova do "interesse comum" e muito menos da
infração cometida”;
1.3.13. Há prejudicialidade externa entre o presente processo e outros dois PAFs
que gizam sobre interposição fraudulenta (10314.724006/2014-08 e 10314-
724.007/2014-44) lavrados contra as empresas MAKBRASIL e MX Comércio a
recomendar o julgamento conjunto ou o sobrestamento do presente feito;
1.4. A DRJ de São Paulo manteve íntegro o lançamento, repetindo - em larga
escala - o quanto descrito no relatório fiscal somado ao seguinte:
1.4.1.
A
prejudicialidade
foi
superada,
porquanto
os
processos
10314.724006/2014-08 e 10314-724.007/2014-44 foram julgados na mesma
sessão de julgamento pela mesma Turma;
1.4.2. Cessão de nome e interposição fraudulenta são infrações interligadas, para
verificar a ocorrência da primeira, necessário que ocorra a segunda;
1.4.3. “Ao se valer da empresa MAXXOR para obter produtos importados o
esquema fraudulento oculta dos órgãos responsáveis pelos controles aduaneiros
os REAIS COMPRADORES no mercado interno da mercadoria importada: as
empresas MX COMÉRCIO e MAKBRAZIL que a luz da legislação aplicável
deveriam se apresentar como adquirentes e/ou encomendantes e o principal, para
tanto, ambas as empresas deveriam estar previamente habilitadas no Sistema
RADAR”;
1.4.4. Não é necessário dano aos cofres públicos para se ter por configurado o
dano ao Erário;
1.4.5. “Foi demonstrado que o sr. Eduardo Munhoz Lino de Almeida concorreu e
se beneficiou, na ocultação do sujeito passivo (REAL COMPRADOR) das
empresas MX COMÉRCIO e MAKBRAZIL, identificadas como as destinatárias
das mercadorias importadas no mercado interno (REAIS COMPRADORAS)”,
devendo responder pela penalidade nos termos do artigo 95 inciso I do Decreto-
Lei 37/66.
1.5. Não resignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho, reiterando as
teses da Impugnação somados aos seguintes esclarecimentos:
1.5.1. As empresas MAKBRAZIL e MX Comércio para adquirirem suas
mercadorias no exterior, optaram de forma lícita “por adquirir as máquinas com a
Recorrente, que estava devidamente habilitada no RADAR e tinha conhecimento
profundo sobre o negócio e contato direto com o fornecedor estrangeiro”;
1.5.2. “As operações imputadas à Recorrente foram por si negociadas, tanto no
que diz respeito aos preços, quanto aos prazos e condições de pagamento, o que
demonstra que a Recorrente tinha amplo conhecimento do que de fato realizou”;
1.5.3. Não houve quebra da cadeia do IPI;
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724008/2014-99

1.5.4. Não há uma definição própria de fraude em direito aduaneiro;
1.5.5. “A ocorrência do adiantamento ao fornecedor só seria relevante se esse
não dispusesse de patrimônio suficiente para arcar com as despesas necessárias
para a realização da importação”;
1.5.6. “A Recorrente, a MX e a Makbrazil são empresas ligadas e que, portanto,
possuem totais condições para coordenar a realização das operações entre si”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Pleiteia a Recorrente em sede de Impugnação a VINCULAÇÃO do presente
processo e os PAFs 10314.724006/2014-08 e 10314-724.007/2014-44 que versam sobre
interposição fraudulenta de terceiros das empresas MX Comércio e MAKBRASIL.
2.1.1. O pedido da Recorrente foi atendido pela DRJ que julgou os três processos
na mesma sessão. Todavia, os processos foram separados ao serem distribuídos nesta Casa.
2.1.2. Independentemente de não existir pedido de vinculação entre os processos
em sede de Voluntário – certamente motivado pelo julgamento conjunto dos processos na DRJ –
a matéria é cognoscível de ofício, implicando, obrigatoriamente, no sobrestamento do feito para
vinculação dos processos se a vinculação for por decorrência ou por reflexo e a) o processo
principal não estiver localizado no CARF ou b) se os processos estiverem em Seções diversas do
CARF. No mais, a vinculação por conexão é uma possibilidade concedida ao Conselheiro
prevento, que primeiro recebeu os processos.
2.1.3. Em consulta ao processos 10314.724006/2014-08 e 10314-724.007/2014-44
temos que ambos encontram-se nesta Casa, distribuídos nesta Seção – o que afasta a necessidade
de sobrestamento para vinculação – sendo que o PAF 10314.724006/2014-08 foi distribuído em
agosto de 2019 para outro Conselheiro. Desta forma, não há obrigatoriedade ou possibilidade do
reconhecimento da vinculação, tornando despicienda meditações sobre decorrência ou reflexo.

2.2. As teses sobre possibilidade de CONCURSO ENTRE AS INFRAÇÕES
DE CESSÃO DE NOME E INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA e NECESSIDADE DE
PROVA DE LESÃO AO COFRES PÚBLICOS encontram-se sumuladas por esta Casa em
sentido diametralmente oposto ao esposado pela Recorrente, assim como a tese da não
incidência de JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO:
Súmula CARF no 155
A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07 não se confunde com a pena de
perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto Lei no 1.455/76, o que afasta a aplicação da
retroatividade benigna definida no art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724008/2014-99

Súmula CARF no 160
A aplicação da multa substitutiva do perdimento a que se refere o § 3o do art. 23 do
Decreto-lei no 1.455, de 1976 independe da comprovação de prejuízo ao recolhimento
de tributos ou contribuições.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

2.3. A fiscalização imputa aos Recorrentes responsabilidade pela infração de
cessão de nome em operação de comércio exterior para reais intervenientes e beneficiários (ex vi,
art. 33 da Lei 11.488/07), isto porque, a Recorrente MAXXOR figurava como encomendante
pré-determinada de operações de importação da empresa A BRASIL, quando, em verdade era a
encomendante ostensiva de duas encomendantes pré-determinadas ocultas, a saber
MAKBRASIL e MX Comércio.
2.3.1. Como elementos de prova do antedito, a fiscalização aponta: 1) o intenso
relacionamento comercial (90% das vendas) entre a Recorrente MAXXOR e as emprsas
MAKBRASIL e MX Comércio; 2) o vínculo pessoal (mesmo sócio) e familiar (sócio genitor)
entre a Recorrente MAXXOR e, respectivamente, as empresas MAKBRASIL e MX Comércio;
3) o fato de a MAKBRASIL apresentar-se como representante comercial da empresa XGMA e
as exportações da Recorrente MAXXOR descreverem a empresa XGMA como fabricante das
mercadorias; 4) As notas fiscais de entrada e saída das importações eram emitidas em datas
próximas com quantidades idênticas e valores semelhantes; 5) Os valores para as operações de
importação da MAKBRASIL eram adiantados por esta.
2.3.2. Em contraponto, os Recorrentes destacam a licitude e lisura das operações.
Asseveram que, dentre as opções legais de habilitar-se no RADAR para importar ou adquirir de
empresa já habilitada, as empresas MAKBRASIL e MX Comércio optaram por adquirir
mercadorias da Recorrente MAXXOR sendo que não há qualquer impedimento legal de
adquirir mercadorias de empresas com algum grau de vinculação, desde que em condições
normais de mercado.
2.3.2.1. Outrossim, ressaltam os Recorrentes que a acusação fiscal está baseada
em meros indícios de ocultação, fraude e dolo, o que é insuficiente para a condenação. Em
verdade, a Recorrente sempre deixou claro os destinatários e o modus de suas operações –
adquiria, por si, mercadorias no exterior e posteriormente revendia no mercado nacional -, não
havendo que se falar em ocultação.
2.3.2.2. Ainda, destaca em sede de Impugnação (embora retifique no Voluntário)
que mera indicação em site é insuficiente para fixar que a empresa MAKBRASIL é
representante exclusiva da XGMA. De qualquer modo, a empresa XGMA é uma das maiores do
mundo em seu setor, portanto, natural que a Recorrente MAXXOR adquirisse mercadorias da
empresa chinesa.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724008/2014-99

2.3.2.3. Por fim, destaca (na Impugnação) que a emissão próxima de notas fiscais
de entrada e saída deu-se por mera opção logística e que é absolutamente natural (Voluntário) a
entrada e saída próxima de mercadorias entre empresas do mesmo grupo econômico.
2.3.3. O processo em liça tem como causa de pedir remota o artigo 33 da Lei
11.488/07:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2.3.3.1. O verbo do artigo 33 da Lei 11.488/07 é ceder seu nome, porém, o tipo
exige um dolo específico (entendido como um elemento subjetivo especial do tipo infracional)
que é o acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários. Em outros termos, não basta
a cessão do nome é necessário que esta se destine ao acobertamento de seus reais intervenientes
ou beneficiários; para a incidência da multa de 10% basta a intenção de encobrir os reais
intervenientes ou beneficiários.
2.3.4. Por ser uma forma de simulação (ou fraude) subjetiva a cessão de nome
encontra-se com alguma frequência atrelada às modalidades de importação. Explica-se.
2.3.4.1. Na operação de importação direta o importador adquire (por sua conta)
para si (por sua ordem) mercadorias importadas e as nacionaliza para a sua atividade econômica.
Na operação por conta e ordem de terceiros - como o nome revela - o importador adquire a
pedido do real adquirente (ordem) e com recursos deste (conta) mercadorias importadas. Já na
operação por encomenda o importador adquire por si (conta) mercadorias importadas a pedido de
um encomendante pré-determinado (artigo 11 da Lei 11.281/06), ou seja, na importação por
encomenda o importador traz mercadorias do exterior por sua conta mas a ordem de outrem
(TORRES, Autonomia Privada... IN TREVISAN (org.) Temas Atuais, fls. 223) sem a qual a
operação não teria ocorrido.
2.3.4.2. Do antedito temos que ao declarar como própria uma importação por
conta e ordem de terceiros o importador oculta o real comprador (real adquirente); ao declarar
como própria uma importação por encomenda, oculta o responsável pela operação (beneficiário).
2.3.5. Retornando aos fatos. Os Recorrentes descrevem em Voluntário que as
empresas MAKBRASIL e MX Comércio pretendiam adquirir mercadorias estrangeiras e que,
para tanto, ao invés de obter o RADAR, contrataram a Recorrente MAXXOR. Em verdade, tal
descrição já é suficiente para demonstrar a ocultação uma vez que as importações em análise
ocorreram por ordem das empresas MAKBRASIL e MX Comércio, e não da Recorrente
MAXXOR. Sem os pedidos (que, segundo narra os Recorrentes, poderiam ter sido feitos
diretamente ao exportador) das empresas MAKBRASIL e MX Comércio a operação de
importação específica não ocorreria, o que já demandaria, no mínimo, vinculação por
encomenda.
2.3.6. Não fosse suficiente, a fiscalização colige ao corpo do relatório fiscal
planilha que demonstra que na mesma data (ou em datas muito próximas) da entrada das Notas
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724008/2014-99

Fiscais da Recorrente MAXXOR eram emitidas Notas Fiscais de Saída de todas as mercadorias
descritas nas adições das respectivas declarações de importação:

2.3.6.1. A rápida passagem de todas as mercadorias importadas pela contabilidade
da Recorrente MAXXOR demonstram que estas não eram destinadas a atende-la, a
complementar seus estoques, porém destinavam-se a terceiros, o que corrobora com o fato de
que as importações foram por ordem destes (terceiros).
2.3.7. Ademais, restou demonstrado nos autos que a empresa MAKBRASIL,
representante da XGMA, adiantava valores para que a Recorrente MAXXOR adquirisse
mercadorias da XGMA. Após a chegada das mercadorias da XGMA ao Brasil, a Recorrente
MAXXOR registrava declaração de importação como encomendante pré-determinada dos bens
importados e os remetia, integralmente (todas as adições), nos dias subsequentes para a empresa
MAKBRASIL (que guarda identidade de sócio com a Recorrente). Desta forma, além de as
importações serem por ordem da MAKBRASIL eram por conta desta; ela, MAKBRASIL, era a
real adquirente e não a Recorrente MAXXOR.
2.3.8. É claro que a Recorrente MAXXOR alega ter dado suporte financeiro a
operação, porém, sem a juntada dos extratos bancários ou dos contratos de câmbio (ambos
requeridos pela fiscalização e não coligidos pelos Recorrentes) impossível a confirmação do
fato impeditivo alegado. Dito de outro modo, as provas dos autos demonstram que as operações
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724008/2014-99

de importação foram por ordem de terceiros e por conta da MAKBRASIL (nos casos em que as
importação a envolve), o que demonstra o fato constitutivo do erário público. Desta feita,
caberiam aos Recorrentes trazerem aos autos prova de fatos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito do Erário; como não foi feito de rigor a manutenção da autuação.
2.3.9. Apenas a título de esclarecimento, visando eventual interposição de
aclatarórios, restou dito acima que a infração em questão demanda prova de um elemento
subjetivo especial do tipo infracional que é a ciência de que acoberta beneficiários ou reais
adquirentes. Também foi fixado acima que o Recorrente Eduardo é sócio da Recorrente
MAXXOR e da empresa MAKBRASIL e filho do sócio da empresa MX Comércio (por sinal,
o senhor José Carlos, pai de Eduardo, assina como testemunha no contrato social da Recorrente
MAXXOR e entregou para a fiscalização documentos desta última empresa). Destarte, tendo em
vista o pequeno número de funcionários da Recorrente MAXXOR, o Recorrente Eduardo
tinha plena ciência que acobertava as operações das empresas MX Comércio e MAKBRASIL.

2.4.
A
fiscalização
aponta
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
do
Recorrente Eduardo nos termos dos artigos 94 e 95 do Decreto-Lei 37/66 c.c. artigo 124 inciso
I do CTN vez que este é sócio e principal responsável pelas atividades da Recorrente
MAXXOR e MAKBRASIL, isto é, enquanto administrador das empresas mencionadas o
Recorrente Eduardo concorreu para a prática das infrações narradas.
2.4.1. Sem embargo de não ter apresentado tese sobre o afastamento da
responsabilidade solidária em sede de Voluntário, os Recorrentes fizeram pedido neste sentido,
o que (tendo em vista o formalismo moderado) nos leva às teses descritas em Impugnação sobre
o tema, a saber:
1.3.12. “A referida responsabilidade conjunta descrita nos artigo 95 do Decreto-Lei
37/66 só se caracteriza como sendo automática nos casos em que tenha sido realizada a
importação por conta e ordem”;
1.3.12.1. “Adicionalmente a autoridade fiscal embasa seu entendimento sobre a
ocorrência da responsabilidade solidária nos moldes do art. 124, 1 do CTN, entretanto o
faz, sem a devida motivação fática e jurídica e pior, sem trazer nenhuma prova do
"interesse comum" e muito menos da infração cometida”;
2.4.2. Com razão a Recorrente quando indica impossibilidade de fixação de
responsabilidade por infração aduaneira com base em norma de responsabilidade tributária – o
que se nota pela simples descrição de (1) infração (2) aduaneira e (3) responsabilidade (4)
tributária. Todavia, a fiscalização, ao lado do artigo 124 do CTN, aponta os artigos 94 e 95 do
Decreto-Lei 37/66 como base legal de imputação.
2.4.3. Por sinal, o artigo 95 do Decreto-Lei 37/66 elenca seis hipóteses de
imputação (não apenas a responsabilização do importador oculto em operações por conta e
ordem), dentre elas, a responsabilização da pessoa que concorra para a prática de uma infração
aduaneira.
2.4.4. Concorrer para uma infração é praticá-la por ação ou omissão. Porém, não é
autor somente quem causa um resultado típico, mas quem tem o domínio do fato dirigido a tal
fim (WELZEL. Derecho Penal... p. 104) é quem estando em posse das condições pessoais do
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724008/2014-99

autor, e participando da decisão comum do fato, sobre a base dela, coparticipa na execução da
infração. Não é necessário, que o coautor em concurso execute a ação final, basta que sua ação
seja parte do iter que culmina com execução da conduta e que ele (coautor) tenha consciência e
vontade da prática da infração. Como dispõe ROXIN (Autoria e Dominio del Hecho...p. 151) os
autores assumem uma “tarefa essencial para a realização do fato planejado e que lhe
possibilita(m), por meio de sua parte no fato, o domínio integral dos acontecimentos”.
2.4.5. O Recorrente Eduardo no final do ano de 2010 abriu, como sócio, a
Recorrente MAXXOR. Em sequência, no começo de 2011 abriu a empresa MAKBRASIL e
seu pai, que assinava como testemunha na abertura das duas citadas empresas, abriu a empresa
MX Comércio. Ato contínuo o Recorrente Eduardo pleiteou o RADAR como representante
legal para a Recorrente MAXXOR e subscreveu o contrato de importação por encomenda com
a empresa A.BRASIL. Ainda que não exista nos autos instrumento de contrato entre a
Recorrente MAXXOR e as empresas MAKBRASIL e MX Comércio a probabilidade de o
Recorrente Eduardo não ter ciência das vendas para empresa dele e de seu pai é irrisória.
Portanto, o Recorrente Eduardo praticou todas as ações que levaram até a infração
(constituição de empresas, assinatura de contratos, habilitações para importação, etc).
2.4.6. Ademais, como alhures, o Recorrente Eduardo é sócio da Recorrente
MAXXOR e da empresa MAKBRASIL e filho do sócio da empresa MX Comércio (por sinal,
o senhor José Carlos, pai de Eduardo, assina como testemunha no contrato social da Recorrente
MAXXOR e entregou para a fiscalização documentos desta última empresa). Destarte, tendo em
vista o pequeno número de funcionários da Recorrente MAXXOR, o Recorrente Eduardo
tinha plena ciência que acobertava as operações das empresas MX Comércio e MAKBRASIL.
2.4.7. Ante ação voltada a infração e consciência e vontade da infração, não resta
outra alternativa à fiscalização a não ser arrolar o Recorrente Eduardo como coautor
(concorreu para) a infração em voga – e daí não há que se falar em violação à pessoalidade da
pena, até porque tal matéria é de ordem Constitucional.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.724008/2014-99

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital